Tribunal: TJBA
Processo: 8006937-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006937-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROZENAI BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Rozenai Bomfim dos Santos contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada perante a 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da DMCARD Cartões de Crédito S.A., reconhecendo a existência da relação contratual e a validade da negativação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da contratação digital de cartão de crédito, diante da alegação da autora de desconhecimento do débito e inexistência de vínculo jurídico com a ré, contraposta à comprovação, pela instituição financeira, de elementos materiais e digitais que evidenciam a contratação e utilização do serviço.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, afastável mediante prova de excludentes legais.

4.
Compete ao consumidor produzir prova mínima quanto aos fatos alegados, conforme o art. 373, I, do CPC.

5.
A ré apresentou prova robusta da contratação, incluindo reconhecimento facial, documento de identidade, extratos de faturas e comprovante de entrega do cartão.
6.
Demonstrada a regularidade da contratação e da negativação, é incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação eletrônica de cartão de crédito, desde que acompanhada de elementos que comprovem a identificação do contratante e a manifestação de vontade.

2. A negativação decorrente de débito oriundo de contrato eletrônico regularmente formalizado não gera direito à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8006937-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,

ROZENAI BOMFIM DOS SANTOS
,
e Apelada,
DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça